Tribunal: STF
Processo: HC 221665
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Frajolla, sujeito de direitos não humano da espécie felis catus, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 776.780/MS.



    Alegam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em razão da suposta restrição de liberdade imposta em favor de animal de estimação (gato), uma vez que, em algumas ocasiões, tem sido restringido o seu acesso ao bloco "J", do Condomínio Parque Residencial Mangaratiba, quando da realização de suas refeições, sendo que em outros momentos, tem contra si atirado água, pedras e chinelos.



    Defendem a condição de sujeito de direitos do paciente, bicho de estimação, que não pode ser considerado coisa ou bem, nos termos de uma “atenta e contemporânea leitura constitucional”. 



    Ao final, requerem



    “a) A total procedência para fins de que seja declarada nula a decisão impugnada, e no final seja concedido ORDEM DE HABEAS CORPUS, em favor do Paciente Frajolla, de imediato, para o fim de combater os atos de abuso de autoridade, constrangimento ilegal e privação de liberdade do Impetrante Frajolla. 



    b) O reconhecimento de Frajolla como parte processual, na condição de sujeito de direitos não humano; 



    c) Que seja realizada sustentação oral pelos impetrantes; 



    d) Que Frajolla seja reconhecido como Sujeito de Direitos; 



    e) Seja dada vista dos autos ao Ministério Público, para parecer no prazo legal;”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão impugnada:



    “O habeas corpus, enquanto ação constitucional, está previsto no inciso LXVIII, do art. 5º, da CF, e destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder que ameace o direito de locomoção. 



    O art. 647, do CPP, dispõe que será concedida ordem de habeas corpus toda vez que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 



    No presente caso, em que pese o esforço argumentativo dos impetrantes, a tese apresentada não merece prosperar, pois, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF, não se vislumbra a possibilidade de se impetrar habeas corpus em favor de animais, conforme consignado pelo Tribunal de origem, destacando-se "que se o legislador pretendesse que a referida ação constitucional também fosse utilizada em socorro de animais, o faria expressamente, tal como procedeu em relação ao termo alguém". In verbis: "



    (...)



    Asseverou, ainda, o Tribunal de origem que "as garantias abrangidas por meio do writ não concernem a bens jurídicos, mesmo que semoventes, limitando-se a tutela aos direitos de locomoção da pessoa humana". 



    A propósito, conforme bem lembrado pelo Tribunal de origem, em caso semelhante, esta Corte Superior decidiu no HC 96.344/SP, sob a relatoria do Min. Castro Meira, que, "Nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, é incabível a impetração de habeas corpus em favor de animais. A exegese do dispositivo é clara. Admite-se a concessão da ordem apenas para seres humanos". 



    Há quem defenda, de lege ferenda, que o animal (não humano) deve ser entendido como membro de um sistema biocêntrico, e não antropocêntrico, o que permitiria que figurasse no polo ativo de um processo, mas, ainda que a Lei 9.605, de 12/02/1998, arrole como crime contra o meio ambiente o maltrato de animais, isso não que dizer que já se tenha o chamado Direito Animal, com tal possibilidade (residir no polo ativo de um processo). 



    O respeito aos animais não humanos, previsto em normas religiosas, morais, administrativas e penais não equivale a que sejam eles sujeitos de direito — a relação jurídica dá-se entre sujeitos —, e tem (o respeito aos animais) o sentido, entre outros, de ser um fator de elevação e cultivo de valores civilizatórios e morais mais nobres pelos seres humanos. 



    As hipóteses de subjetivação de competência, nas quais, para fins legais relevantes, se confere personalidade processual a entes que não têm personalidade jurídica — espólio, condomínio e massa falida —, são se reserva legal. 



    Consta, ainda, do HC 96.344/SP que, "se o Poder Constituinte Originário não incluiu a hipótese de cabimento da ordem em favor de animais, não cabe ao intérprete incluí-la, sob pena de malferir o texto constitucional". 



    Ante o exposto,e sem deixar de enaltecer a criatividade da impetração — ainda que não se tenha demonstração da sua base factual —, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator indeferiu liminarmente o HC nº 776.780/MS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que superado tal óbice, refiro precedente deste Supremo Tribunal no mesmo sentido da decisão questionada:



    “O remédio jurídico-constitucional do habeas corpus visa a proteção da liberdade física do ser humano. A toda evidência não alcança os animais, eis que estes não se apresentam no mundo jurídico como sujeito de direito. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 50.343, Primeira Turma, Relator o Ministro Djaci Falcão, publicado em 10/11/72). 



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente